Tribunal: TJMT
Processo: 1019991-64.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019991-64.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), EVERTON RIBEIRO DE ARAUJO (RECORRENTE), JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (ADVOGADO), TATIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 024.904.261-41 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE PREJUDICADO O RECURSO E, NA PARTE REMANESCENTE, O DESPROVEU.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, INC. VI, C/C §2.º-A, INC. I, E §7.º, INC. III, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PREJUDICIALIDADE DO RECURSO QUANTO AO INCONFORMISMO ACERCA DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO ALCANÇADA NESTA INSTÂNCIA POR MEIO DE
HABEAS CORPUS
JULGADO ANTERIORMENTE –
MÉRITO
–
2.
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA, A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME, COM BASE NA ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ATESTAR A POSSÍVEL PRESENÇA DE DOLO HOMICIDA – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREVALÊNCIA DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRECEDENTES – FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O CONSELHO DE SENTENÇA –
3.
ALMEJADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO E DA CAUSA DE AUMENTO PERTINENTE À EXECUÇÃO DO CRIME NA PRESENÇA DO DESCENDENTE DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – MANIFESTAS IMPROCEDÊNCIAS NÃO CONSTATADAS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENCONTRAM RESPALDO MÍNIMO NAS PROVAS DOS AUTOS –
4.
RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO QUE CONHECIDO, DESPROVIDO.

1.

Constatando-se a superveniente perda do objeto referente ao pedido de revogação da prisão cautelar mantida na decisão de pronúncia, impõe-se reconhecer o esvaziamento do interesse recursal neste ponto, a tornar prejudicada a insurgência.

2.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de
animus necandi
na conduta, como ocorre
in casu
, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, a quem compete a análise aprofundada das provas a fim de aferir o elemento subjetivo do agente, com fulcro no postulado
in dubio pro societate
e por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea
d
,

da CF.

3.

Na decisão de pronúncia, o decote das circunstâncias qualificadoras e das causas de aumento de pena só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à sua incidência, devem ser mantidas e submetidas ao crivo do órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença.

4.

Recurso em sentido estrito parcialmente prejudicado e, no que conhecido, desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

EVERTON RIBEIRO DE ARAÚJO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
EVERTON RIBEIRO DE ARAÚJO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT na ação penal n.º 1487-86.2020.811.0045 – código 177568, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 121, §2.º, inciso VI, c/c §2.º-A, inciso I, e §7.º, inciso III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis do ID 58211469 ao ID

58211476, o recorrente almeja a
impronúncia
, a

absolvição sumária
ou a

desclassificação
do delito contra a vida para o crime do art. 147 do Código Penal, e alega, em todos os casos, que
não restou suficientemente comprovada no curso da instrução processual a existência
in casu
do
elemento subjetivo ‘dolo’
, especificamente a presença de
animus necandi
na conduta que lhe é imputada, argumentando ainda que a
dúvida, nesta fase processual, deve ser solvida em favor do acusado
, tudo a inviabilizar a sua submissão a julgamento pelo Júri Popular.

Subsidiariamente
, vindica o
decote da qualificadora
prevista no art. 121, §2.º, inc. VI,
e da causa de aumento
insculpida no art. 121, §7.º, inc. III, ambos do Código Penal, sustentando, respectivamente, inexistirem provas de que o fato se deu no contexto doméstico e/ou familiar contra a mulher e tampouco que o réu possuía prévia ciência quanto à presença física do filho da vítima no
locus delicti
, ao que agrega, por fim, o
pedido de revogação da prisão preventiva
, com base na alardeada insubsistência dos requisitos legais que condicionam a sua manutenção.

Em contrarrazões vistas do ID 58211477 ao ID 58211487, o Ministério Pública rechaça as pretensões defensivas e requer seja desprovido o recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o MM. Magistrado
a quo
manteve a r. decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 58211489.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 65035984, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR ARGUIDA
EX OFFICIO

– PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que o recorrente alega que a
manutenção da prisão preventiva
não restou satisfatoriamente fundamentada na r. decisão de pronúncia, bem como sustenta que não mais subsistem os requisitos autorizadores do
carcer ad cautelam
, razões pelas quais pugna pela revogação da medida extremada

e pelo restabelecimento do seu
status libertatis
, com a subsequente expedição do competente alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de acautelatórias menos onerosas.

Todavia,
neste particular tocante
, a insurgência recursal veio a perder seu objeto, porquanto,
na sessão ordinária realizada em 05/08/2020
, isto é, após a interposição e o arrazoamento do presente recurso, por ocasião do julgamento do
habeas corpus
n.º 1014401-09.2020.8.11.0000
,
esta C. Terceira Câmara Criminal concedeu a ordem liberatória ao então paciente
, condicionando a soltura às medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP, em aresto ementado nos seguintes termos:

“
HABEAS CORPUS
– FEMINICÍDIO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
DECISÃO SEGREGATÍCIA QUE EXPÕE SATISFATORIAMENTE OS MOTIVOS QUE LEVARAM O MAGISTRADO A CONCLUIR PELA INDISPENSABILIDADE DA PRISÃO NO INÍCIO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL – NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA –
PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA –
PACIENTE PRIMÁRIO, COM ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA EM CIDADE DISTANTE CERCA DE 100 KM DA COMARCA ONDE RESIDE A OFENDIDA – MUDANÇA DE COMPORTAMENTO DO ACUSADO NO CURSO DA PERSECUÇÃO PENAL -
VIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
. 1. (...)
.

3. Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas
”.
(HC n.º 1014401-09.2020.8.11.0000, julgado em 05/08/2020, com trânsito em julgado em 27/08/2020) – Grifei.

Diante disso, resta forçoso reconhecer que a presente irresignação,
especificamente no que diz respeito ao inconformismo com a
prisão preventiva
do pronunciado,
perdeu seu objeto
; logo, no particular,
JULGO PREJUDICADO

o recurso em sentido estrito.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 58211488), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 22/02/2020, por volta das 10h30min, na via pública situada na Av. Rio Grande do Sul, no bairro Pioneiro, na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o recorrente
EVERTON RIBEIRO DE ARAÚJO
, agindo com
animus necandi
, contra mulher e por razões da condição do sexo feminino, em conduta que envolveu violência doméstica e/ou familiar, tentou matar a vítima
Tatiane Ferreira da Silva
, utilizando-se para tanto do veículo automotor da marca
Ford
, modelo
Fiesta
, de cor prata, placa OAT 1478, apenas não consumando o intento homicida em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade.

Ressai da exordial acusatória que a vítima e o recorrente mantiveram relação íntima de afeto por cerca de 01 (um) ano e 03 (três) meses e que, na data do fato, tinham terminado o relacionamento havia pouco tempo, por manifestação volitiva da ofendida e contra a vontade do denunciado, o qual, então, passou a ameaçá-la e a persegui-la, levando-a a registrar boletim de ocorrência e a solicitar a imposição de medidas protetivas de urgência.

Segundo a peça ministerial, na data anterior à do fato, a vítima chegou em casa e se deparou com um forte cheiro de gás e com uma das “bocas” do fogão aberta, bem como notou a mala do acusado sobre a sua cama, motivo pelo qual, no dia seguinte, retornou à Delegacia para noticiar nova ocorrência, sendo que, durante a volta para o domicílio, após deixar a sua vizinha em casa e colocar o seu filho no veículo, ao dar início ao próprio reembarque no automóvel, foi surpreendida pelo réu que, conduzindo o carro discriminado alhures, desenvolveu alta velocidade na sua direção e arremessou o veículo contra a sua pessoa, na tentativa de matá-la por atropelamento.

O libelo descreve que, ato contínuo, a ofendida visualizou a investida do increpado e se retirou rapidamente da rua, socorrendo-se na calçada e evitando assim ser prensada entre o seu carro e o automóvel conduzido pelo recorrente, o qual, desta feita, saiu do veículo já inutilizado e foi na direção da ofendida, mas em seguida empreendeu fuga, diante da presença dos vizinhos da vítima.

Por fim, a inicial dá conta de que o delito foi praticado contra a mulher por razões do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e/ou familiar, na medida em que o recorrente não aceitava o fim do relacionamento afetivo anteriormente mantido com a vítima; e que a conduta foi levada a efeito na presença física de descendente da ex-companheira, especificamente do seu filho; bem como que o crime apenas não se consumou em razão de a vítima ter logrado sair rapidamente da rua, evitando ser prensada entre os veículos.

Diante deste fato, o réu foi
denunciado
e
pronunciado
como incurso nas penas do
art. 121, §2.º, inciso VI, c/c §2.º-A, inciso I, e §7.º, inciso III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da impronúncia, da absolvição sumária e da desclassificação da conduta requeridas com base na alegada ausência do
animus necandi
:

O recorrente formula
pedido de impronúncia
e, consecutivamente, os
pleitos absolutório e de desclassificação do crime de homicídio para o delito de ameaça
com base nos argumentos de que não restou comprovada nos autos a existência do dolo homicida na sua conduta e de que
a sua intenção por ocasião do fato consistia tão somente em assustar a vítima
, ao que agrega a tese de que a dúvida, nesta fase processual, deve ser solvida em prol do acusado, mitigando-se assim o postulado
in dubio pro societate
.

Em que pesem os argumentos deduzidos pela i. defesa nas razões recursais e malgrado o descontentamento do recorrente diante da decisão hostilizada, após analisar o complexo probatório que instrui os autos, constato que a vertente
insurgência
não
comporta acolhida
.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Isto porque os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Eg. Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no
art. 414 do Código de Processo Penal
, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando
não
houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no
art. 415 do Código de Processo Penal
, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
a)
quando provada a inexistência do fato;
b)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
c)
quando o fato não constituir infração penal;
d)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa – o Conselho de Sentença.

No que tange à
desclassificação
, sabe-se que está prevista no
art. 419 do CPP
e consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto, convém esclarecer que, tal qual a decisão de absolvição sumária,
o
decisum
desclassificatório também
exige um juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo,
impede a submissão do caso ao seu juiz natural
, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a
análise aprofundada e exauriente
acerca do conjunto fático-probatório e,
em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja, da presença ou não de dolo na sua conduta
.

Assim sendo, a
pretendida mitigação do postulado
in dubio pro societate
e o acolhimento dos pedidos de impronúncia, de absolvição sumária ou de desclassificação do crime
, na forma em que aviados pelo recorrente, isto é, por ausência de intento homicida na conduta,
dependem necessariamente da demonstração
inequívoca
nos autos de que a ação atribuída ao increpado foi
desprovida de
animus necandi
, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes sobre o elemento psicológico do réu, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Nesse sentido é o entendimento do C. STJ:

“2. É entendimento consolidado nesta Corte que
somente não será pronunciado o acusado, com mitigação ao postulado do in dubio pro societate, e até autorizada - de forma excepcional - sua absolvição sumária,
quando induvidosa a ausência do animus necandi na conduta do agente
; quando convencido o juiz quanto à incidência de causa descriminante prevista no art. 23 do CP; não especificadas eventuais circunstâncias qualificadoras ou inexistir comprovação da materialidade delitiva do fato denunciado, imprescindíveis ao prosseguimento da persecução criminal.
3.
A contrário senso
, na hipótese em que confirmados, em juízo, a existência da materialidade delitiva qualificada, não manifestamente improcedente, e os indícios da autoria dolosa dos agentes, aquilatados pelo julgador em raso convencimento motivado,
tem exortado esse Tribunal Superior que a manutenção da pronúncia é medida de rigor, sob pena de ofensa ao mister constitucional atribuído à instituição do Júri
, notadamente à soberania dos veredictos, que apreciará, em Plenário, de forma exauriente, na segunda fase meritória - do judicium causae -, todas as versões e provas patrocinadas pelas partes
, conforme interpretação filológica e sistemática dos arts. 413, § 1.º, 414, caput, e 415, todos do Código de Processo Penal”.
(AgRg no AREsp 1285983/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/08/2019) – Destaquei.

“(...).
2. Embora o art. 419 do Código de Processo Penal autorize que o juiz se convença da existência de crime diverso e possa desclassificar a conduta para outro delito,
tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta praticada configura outro delito. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la
.
3. No caso concreto, a narrativa dos fatos
, tal qual reconhecida pelo Tribunal de origem,
impede a análise do elemento subjetivo do tipo por juiz togado.
O
exame da desclassificação da conduta
deverá ser realizado pela Corte Popular
, juiz natural da causa, pois demandará
minuciosa análise da conduta do réu, para concluir pela existência ou não do animus necandi
.
4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no REsp 1128806/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015) – Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade delitiva

está demonstrada por meio dos boletins de ocorrência (ID 58210514 e ID 58210538); do relatório de investigação n.º 69/2020 (ID 58210516 - Pág. 2/3); do auto de constatação de danos em veículo e residência (ID 58210516 - Pág. 4 e ID 58210517 - Pág. 1); das imagens do fato captadas em mídia e armazenada no CD-R de fls. 17 dos autos originários (ID 58210517 - Pág. 2 e ID

58212473 - Pág. 4); do termo de apreensão de automóvel (ID 58210518 - Pág. 3); do laudo pericial realizado sobre o veículo e anexos fotográficos (ID 58211456, ID 58211457, ID 58211458 e ID 58211459); além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

Quanto à
autoria
, por sua vez, observa-se que os indícios suficientes exigidos para a pronúncia encontram-se presentes, visto que
o recorrente foi implicado pela vítima na empreitada delitiva em ambas as fases processuais
, cumprindo frisar que as declarações da ofendida são corroboradas pelos depoimentos prestados
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
pelas testemunhas compromissadas
Rafael Galbiatti Costa
e
Jurandir Ferreira da Silva
, e ainda por meio das
imagens captadas pelas câmeras de segurança existentes nas proximidades do
locus delicti
, as quais registram o exato momento da ocorrência.

Com efeito,
ao ser ouvida em juízo
, a vítima
Tatiane Ferreira da Silva
declarou que havia se desentendido com o réu, e que, na data fatídica, dirigira-se até o apartamento onde morava para buscar algumas roupas, pois, em virtude do desentendimento, estava com medo e pernoitaria na residência dos seus genitores, sendo que, quando ia embora do local, logo após colocar o seu filho no veículo e dar a volta no automóvel para embarcar pelo lado do motorista, escutou o barulho de um carro “cantando pneu” e, ao olhar para o lado, percebeu o recorrente avançando na sua direção em alta velocidade e correu instintivamente para se esquivar da investida.

A fim de contextualizar o ocorrido, a ofendida esclareceu em audiência que, na sexta-feira, véspera do fato, desentendeu-se por telefone com o acusado, uma vez que ela não queria que este fosse vê-la no final de semana, pois já estavam
“brigando bastante”
e, por isso mesmo,
de forma unilateral, aquela interrompeu as comunicações com ele e bloqueou os meios de contato
.

Nas suas exatas palavras, a vítima aduziu que,
“na sexta-feira,
a gente teve um desentendimento por telefone
e a gente não chegou a, não tinha terminado, conversado tipo ‘ó, a gente não está mais juntos’.
Simplesmente as coisas foram acontecendo e eu bloqueei ele e não conversei mais
”
(
sic –
ID 58212473, pág. 6) – Sublinhei.

Outrossim, a vítima relatou ao MM. Magistrado
a quo
que, já na sexta-feira,
durante o desentendimento e a despeito da vontade da vítima, o réu disse que
“viria de qualquer forma”
, bem como
passou a ligar reiteradamente tanto no telefone da ofendida quanto no telefone do filho desta
,
o que a levou a desligar o próprio aparelho para ir trabalhar
, sendo que, desta feita,
o increpado teria passado a efetuar várias ligações no seu telefone profissional, todas recusadas por ela
.

Segundo o depoimento judicial da ofendida,
o réu, então, dirigiu-se pessoalmente até o seu trabalho
, todavia, não a achou no local, já que
saiu intencionalmente a fim de desencontrá-lo e, algum tempo depois, foi até a Delegacia para noticiar o ocorrido
, tendo a declarante narrado também que,
neste ínterim, o recorrente se dirigiu à casa dos seus pais a fim de reaver as chaves do carro que estava na posse da vítima
, após o que, tanto esta quanto os seus familiares pensaram que ele havia retornado para a cidade de Nova Mutum/MT.

Ainda de acordo com a narrativa da vítima, na noite de sexta-feira, voltou com o seu genitor e com o seu filho até o seu apartamento para buscar algumas roupas, ocasião em que
se depararam com um
forte odor de gás na residência
, bem como com a mala do recorrente aberta sobre a cama
, o que a levou a indagar a sua vizinha, responsável pela limpeza do imóvel, se esta havia movido o objeto de lugar e, diante da resposta negativa,
desconfiou que o réu pudesse ter estado no domicílio
.

A ofendida informou que,
diante deste episódio, no sábado de manhã, foi novamente à Delegacia
, desta vez na companhia da sua vizinha responsável pela limpeza do apartamento,
para registrar nova ocorrência quanto ao vazamento de gás
, e,
quando retornou até a sua vivenda
, tanto para deixar a vizinha em casa quanto para buscar mais itens,
foi que se deu o fato narrado na denúncia
.

Ao ser indagada pelo órgão ministerial se percebeu se o veículo do réu já trafegava pela via pública ou se estava parado aguardando-a, a vítima respondeu expressamente que,
antes de tentar embarcar no seu carro e de ouvir o barulho da
“arrancada”
do recorrente
,
chegou a olhar para os lados na rua e não visualizou nenhum movimento na pista de rolamento
, razão pela qual
acredita que o acusado estava escondido com o veículo atrás do container de lixo situado nas proximidades
.

A propósito, a vítima asseverou, nas suas exatas palavras, que
“
eu acredito que o carro estava parado atrás do container de lixo que fica em frente ao apartamento
, porque, quando eu saí, eu ainda,
antes de eu entrar para a caminhonete,
eu dei uma olhada rápida para ver se não vinha carro. E não tinha movimento nenhum
.
Foi quando eu cheguei realmente na porta da caminhonete que eu escutei o barulho da arrancada
, e eu acredito que
ele devia estar com o carro atrás desse container
”
(ID 58212473 - Pág. 6) – Grifei.

A ofendida aduziu que
o seu filho de 05 (cinco) anos de idade encontrava-se dentro do carro atingido
, motivo pelo qual
ficou muito assustada e não se lembra muito bem dos fatos ocorridos após a colisão automobilística
, recordando-se apenas de ter corrido e da imagem do réu saindo de dentro do veículo, bem como de
alguns minutos depois já estar com o seu filho, sob os cuidados da sua vizinha
.

A vítima relatou que,
se não tivesse se esquivado da colisão, o veículo conduzido pelo réu certamente a atingiria e que isto só não se deu porque conseguiu correr
, tanto é que, segundo a depoente,
toda a lateral frontal do seu próprio automóvel ficou amassada
.

Ao ser questionada pelo i. órgão acusador se ela considera que o fato de o réu ter, em tese, arremessado um veículo contra a sua pessoa significa que
ele

pretendia matá-la
,
a vítima respondeu afirmativamente
.

Como se sabe, nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher,
a palavra da vítima assume acentuado relevo probatório
, especialmente se corroborada por outras provas produzidas no curso da persecução penal.

Nesse sentido, o eg. STJ já assentou que
“nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
, máxime quando a sua manifestação estiver respaldada por provas produzidas no curso da persecução penal”
(HC 440.642/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018) – Negritei.

Na hipótese, as declarações da ofendida são corroboradas pelo depoimento prestado
em juízo
pela testemunha
Rafael Galbiatti Costa
, o qual asseverou se tratar do investigador da Polícia Civil responsável por diligenciar na ocorrência e informou que,
segundo desvelaram as apurações, a vítima não tinha mais intenção de conversar com o acusado, o qual, contudo,
“não aceitava muito bem esta questão”
e prosseguia atrás dela, inclusive no seu local de trabalho, razão pela qual a ofendida chegou a buscar socorro na Delegacia.

A aludida testemunha ainda revelou que, na noite anterior ao fato, a vítima dirigiu-se com o seu genitor até a própria residência e se deparou com a mala vazia do suspeito no local, bem como sentiu um forte odor de gás no domicílio, o que a levou a retornar

na manhã seguinte à Delegacia para noticiar o novo fato, após o que,
quando a ofendida saía com o seu veículo do apartamento
,
deu-se o crime
.

Nas palavras do depoente,
“ele acelerou o carro com bastante força em direção a ela, no momento em que ela entrava pela porta do motorista
. Só que ela percebeu o movimento brusco que ele fez no veículo dele,

ela conseguiu correr pela frente do veículo
. Porém,
o suspeito ainda conseguiu atingir a parte lateral do veículo
da vítima
. (...)
por pouco não acertou ela gravemente
”

(ID 58212473 - Pág. 5) – Negritei.

Ao ser indagado pela i. defesa sobre o motivo por que a vítima não queria mais conversar com o acusado, a testemunha respondeu que
o casal já não nutria um bom relacionamento e engajava em frequentes discussões
, bem como que
a ofendida não mais achava viável a manutenção da relação
.

Oportunamente, esclareço que
o fato de a testemunha em questão consistir no policial que funcionou na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e em consonância com as demais provas do feito,
exatamente como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado n.º 08
, dispondo que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

No mesmo diapasão, o informante
Jurandir Ferreira da Silva
confirmou ter estado na casa da vítima na noite anterior ao fato, ocasião em que sentiu forte odor de gás no local, bem como relatou que, conquanto não estivesse presente no momento do fato-crime narrado na denúncia,
foi comunicado pela sua filha, ora ofendida, que esta havia sofrido tentativa de atropelamento por parte do réu
.

Ademais, não se ignora que as declarações da vítima e das testemunhas

encontram respaldo nas
imagens captadas pelas câmeras de segurança existentes nas proximidades do
locus delicti
, as quais registram
o exato momento em que o veículo supostamente conduzido pelo acusado avança na direção do carro da vítima e colide com o automóvel no qual ela estava prestes a embarcar
, consoante se vê na mídia armazenada no ID 58212473 - Pág. 4.

Por sua vez, a testemunha de defesa
Adeildo Cosmo do Nascimento
pouco soube esclarecer sobre o fato
sub judice
e se

limitou a abonar a conduta social do réu, bem como a relatar que, pelo que pôde perceber durante o seu tempo de convivência com o casal, o relacionamento mantido entre o recorrente e a vítima era bastante respeitoso, tendo ressaltado inclusive que
o acusado nutria grande carinho pelos filhos da ofendida e os tratava como se fosse o próprio pai das crianças
.

Quanto à versão apresentada pelo increpado, este admitiu em ambas as oportunidades em que foi interrogado que
efetivamente se encontrava na condução do veículo automotor que colidiu no carro da vítima
. Contudo, nas duas inquirições,
negou que tivesse acerelado intencionalmente na direção da ofendida
;
refutou a presença de dolo homicida na sua conduta
;
e
negou que estivesse aguardando pela vítima na cena do crime
, sustentando, ao revés, que
passava fortuitamente pelo local, rumo a um compromisso profissional
.

Sobre a investida automobilística em si
, o réu alegou,
na Delegacia de Polícia
, que, justamente quando passava em frente à residência da vítima, o seu veículo apresentou
falha mecânica, tendo quebrado a barra de direção
, razão pela qual
perdeu o controle do carro
, que avançou para o meio-fio, mas que
sequer avistou a vítima nas proximidades e só foi perceber a presença desta após a colisão
(ID 58210517 - Pág. 3 e ss.).

Já
em juízo
, declarou que transitava pela via pública quando
avistou a ofendida na rua
e disse que a
sua intenção era tão somente assustá-la
, tanto é que
freou o veículo
, todavia,
no momento da frenagem, perdeu o controle sobre o automóvel
(ID 58212473 - Pág. 4).

Tais discrepâncias nas versões apresentadas pelo acusado em ambas as oportunidades em que foi ouvido, a meu ver, prestam-se a espessar as incertezas que pairam sobre o presente caso e a
inviabilizar, ao menos por ora, o acolhimento de plano da tese defensiva quanto à ausência de dolo na conduta
.

Por oportuno,
friso não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo
do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
.

A respeito do tema,
EUGÊNIO PACELLI
esclarece que o
elemento subjetivo do crime e a intenção do autor
, por se tratar de questões pertinentes ao âmbito
puramente epistêmico e intelectual
,
podem ser aferidos através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta
, a exemplo das peculiaridades do caso concreto, do comportamento do suspeito e do
modus operandi
utilizado:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto
(elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257). Grifei.

No mesmo sentido, o eg. STJ já concluiu pela legalidade na aferição quanto à possível presença do
animus necandi
,
seja ele
direto
ou na modalidade
eventual
, quando verificados a
letalidade do meio empregado
para o cometimento do ilícito e o potencial lesivo da região atingida:

“(...) o paciente
agiu com animus necandi, o que é corroborado pela
letalidade do instrumento utilizado (arma de fogo)
e o alto potencial lesivo da região atingida (pescoço),
que
torna provável o dolo direto
ou, subsidiariamente,
irrefutável o dolo indireto eventual
quanto ao resultado morte
”.
(HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016) – Grifei.

In casu
, a
simples
dinâmica que cingiu a execução delitiva
, conforme narrada na denúncia e, ao menos a princípio, corroborada pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança,
denota a possível existência de dolo na conduta imputada ao insurgente
, mesmo porque, segundo o depoimento judicial da vítima, esta
olhou para os lados antes de embarcar no próprio carro e não viu o veículo do réu na pista de rolamento
, o qual,
na sua impressão, aguardava-a escondido atrás de um container
, peculiaridades que, em um primeiro momento, colocam em dúvida a tese defensiva de que o acusado passava fortuitamente pelo local rumo a um compromisso profissional.

Ademais, o laudo pericial coligido no ID 58211456 e ss. dá conta de que a
falha mecânica na barra de direção do veículo conduzido pelo réu ocorreu
após
o impacto de grande intensidade na roda dianteira direita e não antes da colisão
.

Tais idiossincrasias,
a priori
, conferem suporte mínimo à tese do Ministério Público de que o acusado, em tese, acelerou o veículo e supostamente investiu com o automóvel contra a vítima a fim de ceifar a sua vida, apenas não logrando êxito em virtude da rápida reação da ofendida, que correu para a calçada.

Por apego à clareza, consigno também que o simples fato de o agente ter se evadido espontaneamente da cena do crime após a colisão do veículo, por si só, não se presta a elidir
ipso facto
a possível presença de
animus necandi
na conduta antecedente, uma vez que as imagens registradas no ID 58210517 - Pág. 2 e ID

58212473 - Pág. 4 demonstram que, logo depois do abalroamento, houve aglomeração de pessoas no local e a vítima foi de pronto socorrida por terceiros.

Assim sendo, diante das provas até então produzidas e do próprio
modus operandi
que envolveu a ocorrência, resta forçoso reconhecer a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia e a presença de elementos nos autos capazes de respaldá-la, de modo que,
não obstante a tese defensiva de ausência de
animus necandi
também encontre algum supedâneo nos autos
, notadamente no interrogatório judicial do acusado, à primeira vista,
trata-se apenas de uma das versões

sustentadas no processo
.

Assim sendo,
em que pese o entendimento diverso da d. defesa e o judicioso precedente colacionado às razões recursais, entendo que deve incidir à hipótese

o
princípio do
in dubio pro societate
, o qual segue
imperando nesta fase processual de prelibação
, conforme se infere da atual jurisprudência da Quinta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, com a qual me filio:

“2.
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória,
prevalece nessa fase o ‘princípio in dubio pro societate’
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, dispensando-se fundamentação exauriente
”.
(HC 583.439/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020) – Grifei.

Não discrepa a remansosa jurisprudência desta C. Terceira Câmara Criminal, segundo a qual é
“incabível cogitar a impronúncia ou a absolvição sumária do recorrente
, a despeito da negativa de autoria veementemente sustentada em seu interrogatório judicial,
uma vez que
vige neste estágio processual o brocardo ‘in dubio pro societate’
, sendo impositiva a submissão da matéria ao crivo do Júri Popular
(...)”.
(N.U 1001152-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020) – Grifei.

Dito de outra forma, ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser resolvida em prol da coletividade, com a
consequente remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
na íntegra a r. decisão de pronúncia, não havendo falar em impronúncia ou em absolvição sumária do réu, tampouco em desclassificação da conduta.

2.

Da exclusão da qualificadora relativa ao feminicídio
:

Almeja-se a exclusão da qualificadora prevista no art. 121, §2.º, inc. VI, c/c §2.º-A, inc. I, do Código Penal, alegando-se a improcedência do
contexto de violência doméstica e/ou familiar do crime e da situação de vulnerabilidade da vítima
, pois, segundo a i. defesa, não restou comprovado nos autos que o réu e a ofendida efetivamente haviam encerrado o seu relacionamento e, portanto, não se sustentaria a tese acusatória de que o delito foi praticado porque o recorrente não aceitava o término da relação amorosa.

Porém, o
pleito desmerece melhor sorte
.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores consolidou-se no sentido de que, na pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e sem qualquer arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Júri Popular e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa
.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Disponível no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017) – grifei.

Ademais, sabe-se que,
nos moldes definidos pela dicção do art. 121, §2.º, inciso VI e §2º-A do CP,
configura-se a qualificadora do feminicídio
quando o crime for cometido contra a mulher
“por razões da condição de sexo feminino
”,
caracterizando-se tal circunstância pelo envolvimento de
“
violência doméstica e familiar
”
ou pelo “
menosprezo ou discriminação à condição de mulher
”.

De acordo com
o art. 5º,
caput
e inciso III, da Lei n.º 11.340/2006
, consubstancia
violência doméstica e/ou familiar contra a mulher
qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial,
em qualquer relação íntima de afeto
, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação
.

Na hipótese, o tipo penal derivado em questão foi conservado pelo d. juízo
a quo
na decisão de pronúncia com base no seguinte fundamento,
in verbis
:

“Com relação à
qualificadora do feminicídio
(artigo 121, § 2º, inciso VI, c/c § 2º-A, inciso I, do CP), tenho que a mesma
deve ser mantida para apreciação do Conselho de Sentença
, pois há
indícios nos autos de que o acusado praticou o crime em razão da condição de sexo feminin
o, consistente no fato do
acusado e da vítima terem mantido relação íntima de afeto e o acusado não aceitar o rompimento do relacionamento amoroso
, conforme se observa nas declarações da vítima e das testemunhas alhures citadas”.
(ID 58211463 - Pág. 2) – Sublinhei.

Com efeito, escorreita a conclusão obtida pelo d. magistrado da instância singela.

Isto porque, as provas coligidas aos autos até o momento são hábeis a demonstrar,
a priori
, que
o acusado e a ofendida mantiveram relação íntima de afeto por mais de 01 (um) ano
, sendo de se frisar ainda que, em ambas as ocasiões em que foi inquirido, o
próprio réu admite que o casal praticamente convivia em situação de união estável
e, em juízo, aduziu que
tratava os filhos da vítima como se fossem seus
, o que foi corroborado pelo depoimento judicial da testemunha de defesa
Adeildo Cosmo do Nascimento
.

Além disso, as declarações prestadas em juízo pela vítima evidenciam que,
na data anterior ao fato, esta rompeu unilateralmente a comunicação com o increpado e bloqueou os seus meios de contatá-la
, e que
tal providência desagradou e não foi aceita pelo recorrente
, situação esta corroborada pela oitiva da testemunha
Rafael Galbiatti da Costa
em audiência instrutória.

A propósito, ao ser interrogado
em juízo
, o ora insurgente informou que
coabitou no mesmo domicílio que a vítima por cerca de 05 (cinco) ou 06 (seis) meses
; que a
auxiliava com o pagamento das parcelas da casa e com a compra dos móveis que guarneciam a residência
; bem como revelou que, durante a vigência do
relacionamento afetivo entre o casal
, a
ofendida se utilizava de cartão bancário do réu
, o qual também
fazia depósitos pecuniários em favor dela
e que
foi o responsável por lhe prover o carro que ela dirigia
, já que a convivente
não trabalhava na época
, não se descuidando ainda que, segundo o depoimento judicial do informante
Jurandir Ferreira da Silva
,
os desentendimentos entre o casal tiveram início
, na impressão deste,
na mesma época em que a vítima começou a trabalhar
.

Diante deste cenário
, não se apresenta de todo divorciado dos autos que o crime foi cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino
, em um
contexto de violência doméstica e/ou familiar no qual a vítima se encontrava em especial situação de vulnerabilidade
, seja ela
emocional
,
financeira
,
afetiva
,
moral
ou ainda de
submissão hierárquica
em relação ao suposto agressor decorrente do seu gênero.

A propósito, de inteira pertinência o aresto do
eg. TJDFT
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FEMINICIDIO. QUALIFICADORA OBJETIVA. MOTIVO TORPE. COEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. No feminicídio consistente em homicídio em âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigo 121, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), não se questiona o motivo do crime ou o ‘animus’ do agente, mas deve-se analisar se o fato se amolda ao contexto de violência doméstica conforme previsão do artigo 5º da Lei 11.340/2006
. (...)”.
(TJDFT – Acórdão n. 955062, 20150310174699 RSE, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/07/2016, Publicado no DJE: 22/07/2016. Pág.: 129/138) – Grifei.

Destarte, havendo elementos mínimos nos autos capazes de respaldar a presença
in casu
da qualificadora referente ao
feminicídio
,
a análise e o julgamento quanto à efetiva procedência ou não

do tipo penal derivado compete ao Conselho de Sentença, incumbindo ao corpo de jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão do juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao insurgente.

Reputo, pois,
inadmissível o decote da qualificadora
, devendo ser mantida a capitulação em que pronunciado o recorrente.

3.

Do decote da majorante
referente à presença de descendente da vítima
:

Quanto ao pleito de
exclusão da causa de aumento insculpida no art. 121, §7.º, inc. III, do Código Penal
, entendo que
tampouco comporta provimento
, pois, à luz da competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida
e
todas
as suas circunstâncias
, as majorantes só poderão ser afastadas no caso de manifesta improcedência, caso contrário, devem ser submetidas ao crivo da Corte Popular, nos termos do art. 413, §1.º, do Código Penal.

Nesse sentido:

“(...) 3.
O afastamento
de circunstância qualificadora do crime e
de causa de aumento da pena, só deve ser levado a cabo quando manifestamente improcedente ou completamente descabida sua imputação
. [...].”
(
TJ-MT
– RSE 121692/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/10/2016, DJE 04/11/2016) – Grifei.

“
2.
Na fase de pronúncia, a exclusão de
qualificadoras e/ou
causas de aumento de pena somente se admite quando manifestamente improcedentes
, caso contrário, a questão deve ser submetida ao juiz natural da causa, o Tribunal do Júri
”. (
TJ-DF
– 20090910272298 DF 0048135-35.2009.8.07.0009, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 03/05/2012, 3ª Turma Criminal, DJE: 10/05/2012. Pág.: 249) – Grifei.

Na hipótese, conquanto o réu alegue em seu interrogatório que desconhecia a presença do filho pequeno da vítima no interior do veículo atingido pelo seu próprio carro, por outro lado, as
imagens captadas pelas câmeras de segurança
situadas nas proximidades do
locus delicti
demonstram que
o menor foi colocado dentro da caminhonete pela vítima apenas alguns segundos antes da colisão
, não sendo assim de todo descabido que o recorrente tenha visto a criança ingressar no veículo antes da suposta investida automobilística (ID 58212473 - Pág. 4).

No mesmo sentido foram as
declarações judiciais da vítima
, de acordo com a qual,
logo após
acomodar o seu filho no carro pelo lado do passageiro
e dar a volta para embarcar pela porta do motorista,
deparou-se com o carro do réu, em tese, avançando na sua direção em alta velocidade
(ID 58212473 - Pág. 6).

Deste modo, neste estágio processual, é inviável o afastamento da causa de aumento referente à presença do descendente da vítima, mesmo porque, segundo a jurisprudência da eg. Corte Cidadã,
“
para a aplicação do inciso III do § 7.º do art. 121 do Código Penal
basta os descendentes da vítima estarem no local
onde foi cometido o homicídio
, não se exigindo que efetivamente testemunhem todo o iter criminis”
(HC 507.207/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 12/06/2020) – Destaquei.

Ocorre que

a majorante do no art. 121, §7.º, inciso III, do CP detém
caráter objetivo
e diz respeito
à circunstância na qual o crime foi cometido
e não à pessoa do agressor, isto é, se ocorreu ou não na presença do descendente da vítima, pois visa tutelar a integridade psíquica e o bem-estar mental da criança que presencia atos de violência praticados contra a sua genitora, sancionando
aquele que pratica o crime diante dos infantes e, com isso, causa neles intenso e redobrado trauma a ser carregado por toda a vida.

Nessa toada é a jurisprudência do eg. TJMT:

“(...) 4.
Não caracteriza bis in idem a negativação das consequências do crime de feminicídio concomitantemente à aplicação
da causa de aumento prevista no art. 121, §7º, inciso III, do CP
, pois, enquanto a exasperação da pena na primeira fase se fundamenta no desamparo afetivo impingindo à descendente da vítima em decorrência do crime,
a majorante em questão tem cabimento em razão do feminicídio ter sido cometido na presença da filha da ofendida,
circunstância de caráter objetivo
que não se confunde com a anterior”
(TJ-MT - APR: 00029674020168110013 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 17/07/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/07/2019) – Destaquei.

Com tais considerações,
conserva-se
a majorante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, especificamente quanto à irresignação acerca da mantença da prisão cautelar na r. decisão de pronúncia,
JULGO PREJUDICADO
o recurso em sentido estrito interposto por
Everton Ribeiro de Araújo
, ante a superveniente perda do objeto e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, conservando inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT na ação penal n.º 1487-86.2020.811.0045 – código 177568.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021